Tribunal: STF
Processo: RE 72502
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO. DEPOIS DA VIGENCIA DA LEI N.
4.672/65, CONSTITUI ERRO GROSSEIRO, INESCUSAVEL A LUZ DO ART. 810 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO
INVES DE APELAÇÃO DAS DECISÕES, QUE JULGAM EMBARGOS DE TERCEIRO,
REGULARMENTE DISCUTIDOS E PROCESSADOS.